Tribunal: TJDFT
Processo: 0755095-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. DETENÇÃO E RECLUSÃO. ARTIGO 111, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. REGIME DE CUMPRIMENTO FECHADO. POSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. MENÇÃO EXPRESSA AOS DISPOSITIVOS LEGAIS. DESNECESSIDADE. Compete ao Juízo da Execução Penal, com amparo no artigo 111, da LEP, unificar as reprimendas, podendo somá-las independentemente de serem de reclusão ou detenção, visto que ambas são modalidades de penas privativas de liberdade, podendo estabelecer, inclusive, regime mais gravoso de cumprimento, sem que isso importe em ofensa à coisa julgada ou a regramento previsto no Código Penal. O prequestionamento não exige que haja menção expressa dos dispositivos infraconstitucionais tidos por violados.